Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708102-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 17/03/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 80177491 dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao feito executivo apresentada pelo agravante. A decisão agravada fora disponibilizada disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/01/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente (21/01/2021 – vide art. 220 do CPC). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 17/03/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 81499971 dos autos de origem. Em ato contínuo, e em igual prazo, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO QUE A PARTE AGRAVANTE TRAGA À COLAÇÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS [v.g., extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, eis que os contracheques apresentados (IDs 25347935, 25347937 e 25347940), conquanto traduzidos, ainda deixam margem de dúvida acerca dos valores lá indicados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator